Tribunal: TJMT
Processo: 1029003-42.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029003-42.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO DA SILVA - CPF: 304.567.891-20 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
– LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO –
RECURSO PROVIDO
.

Se a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado assinado pelo Apelado, é óbvio que o consumidor tomou ciência de todos os termos contratados, cuja modalidade vem em destaque.

É assente que a taxa de juros pactuada poderá ser afastada somente quando ficar demonstrado, concretamente, que é abusiva em relação à taxa média do mercado. Na situação em exame, os juros das faturas do cartão de crédito foram computados abaixo da taxa média de mercado publicada pelo Bacen para esse tipo de operação, fato que afasta a alegação de abusividade.

Se não constatada abusividade na taxa de juros contratada, deve ser reformada a sentença e mantida, inclusive, a capitalização mensal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
CARLOS AUGUSTO DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e determinou que a taxa de juros fique limitada a 1,58% ao mês, sem capitalização, sobre a origem do saldo devedor decorrente do pagamento mínimo das faturas do cartão de crédito.

Além disso, concedeu a tutela de urgência e determinou a suspensão das parcelas em folha de pagamento do Consumidor, até que ocorra a adequação do contrato.

Ao final, condenou o Banco Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que o Apelado celebrou o contrato de forma livre e espontânea, bem como fez uso do cartão de crédito, portanto não há falar em nulidade do ajuste.

Assegura que as taxas de juros e demais encargos que constam na fatura estão de acordo com as normas do Banco Central e que não há discrepância entre a taxa do contrato e a praticada pelo mercado, motivo pelo qual inexiste qualquer lastro de abusividade.

Salienta que a limitação da taxa de juros remuneratórios depende de demonstração cabal de sua ilegalidade, o que não ficou comprovado nos autos.

Aduz que não há cobrança indevida ou pagamento a maior, de modo que é descabido o pedido de restituição de valores.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões ID. 143965747.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
CARLOS AUGUSTO DA SILVA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

alegando que buscou linha de crédito na modalidade de empréstimo consignado, mas foi induzido a erro pelo Banco e firmou contrato de cartão de crédito consignado com taxa de juros muito acima daquelas praticadas nas operações de empréstimos tradicionais.

Irresignado com a evolução do saldo devedor, pugnou pela conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, bem como a mudança da taxa de juros para 1,58% ao mês, sem capitalização.

Requereu, ainda, restituição dos valores descontados indevidamente, bem como a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais ante a ausência de informações claras e cobrança eterna de cartão de crédito.

Ao contestar, o Banco Apelante aduziu que o Consumidor tinha total conhecimento das transações bancárias e da forma dos descontos. Arguiu que na ocasião da contratação o Apelado foi cientificado acerca das características do negócio jurídico, taxa de juros e incidência da reserva de margem.

Sustentou, ainda, que o Consumidor promoveu saques nos montantes disponibilizados na forma de TED em sua conta corrente, além de efetuar compras com o cartão de crédito.

Encerrada a instrução processual, o Juiz da causa acolheu parcialmente o pedido deduzido na inicial, manteve o contrato na modalidade de cartão de crédito consignado; contudo, determinou que a taxa juros seja limitada a 1,58% ao mês, sem capitalização, sobre o saldo devedor decorrente do pagamento mínimo das faturas. Ao final, condenou o Banco Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De início, oportuno esclarecer que não há qualquer fato que justifique a alteração do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, haja vista que na sentença foi reconhecida a legalidade da contratação e não houve recurso do Apelado acerca do tema, de sorte que a matéria é incontroversa.

Nas razões do Apelo, o Banco insurgiu-se quanto à mudança da taxa dos juros remuneratórios, ao argumento de que o percentual deve corresponder exatamente àquele contratado pelo Apelado no momento em que aderiu ao cartão de crédito consignado.

Na hipótese, é possível extrair das faturas que, no período de 05/11/2010 a 10/05/2021, a taxa de juros remuneratórios variou entre 2,51% a 5,50% a.m. (ID. 143965663).

Na sentença, o Juiz singular concluiu pelo recálculo da dívida mediante aplicação da taxa média de juros de 1,58%, mas não agiu com o costumeiro acerto por tratar de contrato de cartão de crédito consignado celebrado com servidor público, de modo que o encargo incidente sobre a operação deve ser aquele previsto expressamente no contrato.

Registro que o empréstimo em análise não é da modalidade consignado com taxas mais brandas, e sim saque do limite de cartão de crédito, cujos juros remuneratórios sabidamente são mais agressivos.

Consta no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil que no período de 05/11/2010 a 10/05/2021, a taxa média de mercado referente aos juros para esse tipo de operação oscilou entre 6,92% a 8,44% (disponível em
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
).

Na situação em exame, os juros anunciados na fatura do cartão de crédito foram abaixo da taxa média de mercado para a mesma modalidade de operação, o que fasta qualquer alegação de abusividade.

De mais a mais, partindo da premissa de que os juros estão em sintonia com a média do mercado, não há falar em ato ilícito ou cobrança indevida e, portanto, deve ser afastada a repetição do indébito.

Assim, não constatada abusividade no contrato, deve ser reformada a sentença de primeiro grau, mantendo a validade e a forma pactuada, inclusive com a
capitalização mensal
, já que, segundo precedente consolidado no STJ, não há falar em exclusão da capitalização se o duodécuplo da taxa mensal é superior à taxa anual contratada.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Banco Santander (BRASIL) S.A.
, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados pelo Apelado em sua peça inaugural.

De conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, condeno o Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022